Tribunal: TJBA
Processo: 8001030-50.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8001030-50.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SEBASTIAO SIMOES DIAS

Advogado(s)
:
FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR ESTADUAL. APOSENTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.
NATUREZA GERAL E IRRESTRITA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTENSÃO DEVIDA AOS SERVIDORES INATIVOS. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL QUE FIXOU O PISO NACIONAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO, E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ENQUADRAMENTO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.

I – C
ompete ao Secretário de Administração as atividades relativas à remuneração dos servidores públicos estaduais, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 12.431 de 20 de outubro de 2010. Desse modo, resta demonstrada a necessidade de manutenção da referida autoridade no polo passivo da demanda.

II -
D
escabe a argumentação de ausência de direito líquido e certo da parte Impetrante, uma vez que
a EC 41/2003 extinguiu a paridade de vencimentos para os novos servidores, mas o Impetrante ingressou no serviço público no ano de 1976 e todos os documentos relativos à sua admissão e inativação estão registrados e arquivados na própria administração pública estadual.

III - O

Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 se trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, inclusive porque concedida, sem distinção, a todos os professores que estejam em atividade. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 596962, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de extensão de verba aos inativos, exatamente em razão do seu caráter geral.

IV -
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI-4167/DF, julgou improcedente a ação, reconhecendo a constitucionalidade da Lei nº 11.378/08, inclusive para estabelecer que a referência piso salarial tem como base o vencimento, e não a remuneração global.

V -
Do exame dos autos, em especial do comprovante de pagamento constante do ID 23739740, não se verifica que a Impetrante recebe a parcela denominada “ENQUAD. DEC. JUDICIAL”, como afirma o Estado da Bahia.

No entanto, considerando que o contracheque é do mês de novembro de 2021 e existindo a possibilidade de a parte Impetrante estar recebendo algum valor a título de diferença remuneratória do piso nacional,
ad cautelam
, impõe-se determinar a dedução do valor eventualmente pago sob a rubrica “ENQUAD. DEC. JUDICIAL”, quando da implantação do piso nacional, evitando-se o pagamento a maior e, por conseguinte, enriquecimento sem causa.

PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº
8001030-50.2022.8.05.0000
em que figura como Impetrante
SEBASTIÃO SIMÕES DIAS
e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA